Tribunal: TJBA
Processo: 8039939-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039939-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS e outros Advogado(s):FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios possuem legitimidade para figurar no polo passivo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação contratual; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência ocorreu de forma regular diante da ausência de comprovação de notificação prévia da beneficiária; (iii) determinar se o cancelamento indevido do plano de saúde enseja indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. Operadora de plano de saúde e administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento do serviço e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. 5. A suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação de atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, no período de doze meses, bem como a prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 6. A ausência de comprovação da notificação válida do consumidor impede a rescisão unilateral do contrato, ainda que haja inadimplemento. 7. A rescisão contratual no caso concreto ocorreu sem que a beneficiária ultrapassasse sessenta dias de inadimplência e sem demonstração de notificação prévia adequada. 8. A conduta das apelantes, ao cancelar o plano de saúde e retardar sua reativação mesmo após a quitação das mensalidades em atraso, viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. 9. O cancelamento indevido de plano de saúde caracteriza ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais. 10. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. 11. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida. IV. Dispositivo 12. Apelos conhecidos e não providos. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 7º, parágrafo único, 39, 47, 51 e 54, §4º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2540218/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; TJBA, Apelação nº 8110728-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 10.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8039939-56.2025.8.05.0001, que tem como partes Apelantes, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e, parte Apelada, FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator